Tribunal: TJPA
Processo: 0820294-39.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0820294-39.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE NOVO PROGRESSO PA

FISCAL DA LEI: EM APURAÇAO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Conflito negativo de competência. Inquérito policial. Crime de homicídio

doloso contra civil. Policiais militares em serviço. Competência do tribunal do júri. Declaração de competência da justiça comum.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará contra o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração de suposto homicídio doloso praticado contra civil por policiais militares em serviço.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o processamento e julgamento do caso cabem à Justiça Militar Estadual ou à Justiça Comum, à luz do art. 125, § 4º, da Constituição Federal e do art. 9º, § 1º, do Código Penal Militar.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 125, § 4º, da CF, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis.

4. O inquérito policial indica que o desaparecimento da vítima ocorreu após abordagem policial, com indícios de possível conduta dolosa contra a vida, o que atrai a competência da Justiça Comum para apuração e julgamento, até eventual definição diversa a partir das investigações.

5. Precedentes do STJ reforçam que, em casos de indícios de crime doloso contra a vida de civil, a competência inicial é da Justiça Comum, preservando a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência julgado procedente. Competência declarada do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

Tese de julgamento
: “Compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida de civis atribuídos a policiais militares, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 125, § 4º; CPM, art. 9º, § 1º.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente conflito e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará em face do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, em razão inquérito policial instaurado em face da suposta prática do crime ínsito
no art. 121,
caput
, do CPB
(autos nº 0801988-36.2022.8.14.0115).

Distribuídos os autos ao
Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA
, esse, após manifestação ministerial, em decisão de ID 23650528,
declinou de sua competência para processamento e julgamento do feito
, com determinação de remessa à Justiça Militar, considerando que o caso dos autos

versa sobre suposto desaparecimento de civil imputado a Policiais Militares em serviço, no exercício de suas funções.

Recebidos os autos pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará,
tal juízo, também após manifestação ministerial, em decisão de ID 23650548,
suscitou o presente Conflito Negativo de Competência
, encaminhando os autos a esta instância
ad quem
.

Nesta
Superior Instância
, a eminente Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se no sentido de que seja declarado competente o
Juízo de Direito
da
Vara Criminal de Novo Progresso/PA
.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se
assistir razão ao MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, ora suscitante,
ao declinar de sua competência a ser atribuída ao Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, então suscitado, para processamento e julgamento dos autos n.º 0801988-36.2022.8.14.0115.

O inquérito policial de ID nº 23650524 - Pág. 54 foi instaurado para apurar os indícios de suposto crime homicídio cometido contra a vítima Pedro Fernando Chagas Castro, fato este ocorrido em 12.04.2021. Pelo que se apurou durante a investigação policial, a última vez que o adolescente foi visto foi em uma abordagem realizada pela Polícia Militar, ocasião em que ele foi colocado dentro da viatura e não se teve mais qualquer notícia dele.

Pois bem.

A controvérsia central recai sobre a natureza do fato investigado: se trata-se de crime militar, regido pelo art. 9º do Código Penal Militar, e, portanto, sujeito à jurisdição da Justiça Militar Estadual; ou se o ocorrido consubstancia crime comum, especificamente homicídio (art. 121 do CPB), cuja competência recai sobre a Justiça Comum.

Sem a necessidade de maiores delongas, vê-se que, conforme determinação constitucional, a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar é do Tribunal do Júri (art. 125, § 4º, CF),
verbis
:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Ressalto que
a atribuição inicial de competência deve observar os elementos concretos já disponíveis
.
Em sede de investigação, ainda que não haja certeza sobre a tipificação final dos fatos, há indícios de que o resultado fatal decorreu de conduta dolosa de militares contra civil deslocam a competência para a Justiça Comum
, nos termos do art. 9º, §1º, do Código Penal Militar:

Art. 9º.(...)

§ 1o Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a definição da competência, nesses casos, depende de análise preliminar dos indícios apresentados no inquérito. Sendo assim,
havendo indícios de crime doloso contra a vida, a apuração deve tramitar perante a Justiça Comum, até mesmo para preservar a competência do Tribunal do Júri. Caso contrário, permanecem os autos na Justiça Militar.

Nesse contexto,
os autos indicam que o desaparecimento da vítima pode estar associado a condutas que, em tese, caracterizam crime doloso contra a vida, ainda que a tipificação definitiva dependa do resultado das investigações
. Tal circunstância impõe a tramitação do feito perante a Justiça Comum, competente para assegurar a devida instrução e eventual julgamento, sem prejuízo de posterior deslocamento de competência, caso os fatos apurados demonstrem a inexistência de crime doloso contra a vida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR DE SERVIÇO CONTRA CIVIL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Em conformidade com a Constituição da República (art. 125, § 4º) e com as normas infraconstitucionais que regulam a matéria (arts. 9º, parágrafo único, do CPM e art. 82 do CPPM), a competência para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri.
2. Conforme explicitado na ocasião do julgamento do REsp n. 1.834.453/SP, não é conforme ao direito a iniciativa do juiz militar que, em face de pedido do Ministério Público para a declinação de competência para a jurisdição criminal comum, arquiva o IPM, sem a observância do procedimento previsto no art. 397 do CPPM (Decreto-Lei n. 1.002/1969), em tudo similar ao mecanismo previsto no art. 28 do CPP, que determina a remessa dos autos ao Procurador-Geral em caso de discordância judicial das razões apresentadas pelo órgão de acusação (arquivamento indireto). Precedente. 3. Sob diversa angulação, no restrito exame da competência mínima, não pode o juiz avançar - em âmbito inquisitorial, ausente a imputação formalizada em denúncia do órgão ministerial - na verificação de causas justificantes da conduta investigada, quando, ante a sua adequação típica, seja possível de plano visualizar a incompetência absoluta da justiça militar, ratione materiae, para o processo e o julgamento do caso. 4. Não se há, também, de conferir grau de imutabilidade a decisão proferida por juízo constitucionalmente incompetente, notadamente porque lançada em fase ainda investigativa, em que não há ação e, portanto, não há processo e menos ainda jurisdição, máxime em situação como a versada nos autos, na qual, como destacado, o Ministério Público Militar não pleiteou o arquivamento do inquérito, mas tão somente a sua remessa para o Juízo comum estadual, competente para o exame da causa. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.861.266/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e julgo procedente o incidente em questão, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA ª VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA
, ora suscitado, para processamento e julgamento dos autos originários.

É o voto.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025